Tribunal: STF
Processo: AI 309044
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  Correção monetária das contas do FGTS.
Acórdão que, em relação ao Plano Bresser, adota dois fundamentos,
suficientes per se para sua manutenção, sendo que um deles, o do
princípio da hierarquia das leis, não é impugnado no recurso
extraordinário. Incidente a Súmula 283. Em relação aos demais
planos, correto o despacho agravado ao apontar a ausência de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso
extraordinário.
          Agravo regimental improvido.